Tribunal: TJDFT
Processo: 0734103-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734103-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARENINA ALVES DA SILVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Karênina Alves da Silveira contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos 0714812-71.2023, de indeferimento da medida de urgência consistente em viabilizar que “a agravante possa frequentar o semestre 2/2023 na modalidade virtual/remota, utilizando, para tanto, dos meios tecnológicos [robôs, câmeras e equipamentos de transmissão] já existentes na instituição agravada”. Eis o teor da decisão ora revista: Primeiramente, DEFIRO a gratuidade judiciária à parte autora, pois demonstrada a sua necessidade. Anote-se. Trata-se de ação sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, em que se pretende obrigar a instituição de ensino superior a fornecer aulas virtuais. A parte autora alega que por sua condição de aluna de curso superior e mãe lactante, necessita prosseguir na graduação, acompanhando as aulas por meio virtual. Afirma ter solicitado a ministração das aulas remotamente, mas a instituição ré, apesar de dispor dos meios tecnológicos, não atendeu ao seu pedido. Menciona que foi concedido o regime especial de frequência, porém, a autora discorre sobre a necessidade de assistir as aulas, ainda que remotamente. Em vista disso, requer, em antecipação dos efeitos da tutela, que seja a ré obrigada a prestar à autora, no segundo semestre letivo de 2023, as aulas do curso superior “na modalidade virtual/remota, utilizando, para tanto, dos meios tecnológicos [robôs, câmeras e equipamentos de transmissão] já existentes na instituição”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pelo teor do documento que veicula o indeferimento do pedido administrativo (id. 167498246), observo que a modalidade de ensino remoto não está disponível na instituição ré. Para a situação vivenciada pela autora, a única solução disponível na instituição de ensino é a concessão do regime especial de frequência. Quanto a este, de acordo com o regulamento do estabelecimento de ensino, não está prevista a ministração de aulas em ambiente virtual ou remoto. Em que pese a delicada situação vivenciada pela parte autora, não há, neste momento processual a demonstração da plausibilidade do direito perseguido. A relação entre as partes é de consumo e a autora tem a liberdade de romper o contrato. Se a fornecedora do serviço educacional não tem o serviço que atenda às necessidades da consumidora, esta pode escolher outro fornecedor que atenda às suas necessidades. A imposição buscada pela autora somente seria cabível na hipótese de serviço exclusivo ou monopólio - não sendo esse o caso dos autos. Impor obrigação de fazer a uma das partes, quando essa mesma obrigação não consta do contrato de prestação de serviço, não encontra fundamento legal amparado juridicamente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. I. . A agravante informa que: a) é estudante de Direito, matriculada no 6o semestre; b) encontra-se em período de aleitamento materno de sua filha, atualmente com quatro meses de idade; c) o aleitamento materno tem se mostrado incompatível com a frequência às aulas; d) no 5o semestre do curso (final da gestação), já teria solicitado o oferecimento de aulas remotas, com as tecnologias já existentes na faculdade, sendo que o pedido não foi deferido; e) para viabilizar o prosseguimento dos estudos, a agravante requereu o “regime especial de frequência”, ocasião em que os professores teriam sido comunicados de que o envio de atividades deveria ocorrer por meio da plataforma “moodle”; f) “não obstante os professores tenham recebido o comunicado, e muito embora já soubessem (desde o início do semestre), que a Agravante estava prestes a ter sua bebê, nenhuma providência foi tomada para incluir conteúdo ou atividades na plataforma indicada — nem por meio da plataforma MOODLE, nem por qualquer outro meio”; g) formalizou reclamação pelos canais disponíveis para atendimento, sem a solução do problema; h) nesse interim, em 03 de abril de 2023, adveio o nascimento da filha, razão pela qual, “diante da ineficiência dos professores com o regime especial de frequência, optou, em 19 de abril de 2023, por trancar três das sete matérias que cursava; i) “findado o semestre desastroso com a modalidade de REGIME ESPECIAL DE FREQUÊNCIA, a Agravante teve o semestre iniciado da forma regular — tendo que levar sua filha presencialmente — o que foi, igualmente, desastroso. Além das carteiras sem condições da Agravante se sentar com a bebê, a hiperlactação agravou a dificuldade de amamentação em um ambiente de sala de aula — o que aumenta ainda mais o constrangimento da Agravante”; j) “os dias em que a Agravante tentou frequentar presencialmente às aulas demonstraram que a Agravante, sem a intervenção judicial que viabilize o ensino híbrido, está diante de duas possibilidades: ou amamenta sua filha, ou frequenta a faculdade. Conciliar as duas situações mostra-se inconcebível diante da sua situação de saúde e as peculiaridades do caso”. Sobre as peculiaridades do caso concreto, destaca ainda que: k) a criança tem diagnóstico de intolerância alimentar; l) a agravante tem “hiperlactação” e não pode ficar mais de uma hora e meia sem ofertar leite à filha; m) não pode fazer uso de máquinas extratoras, pois podem agravar a hiperlactação e a candidíase mamária recorrente. Assevera que a instituição de ensino “tem sido pioneira na implantação de robôs em sala de aula, capazes de disponibilizar ao vivo o conteúdo”, sendo que “ao contrário do que consignou na decisão recorrida, a agravada já realiza a transmissão das aulas para determinados [e desconhecidos] alunos, como faz prova o id 167498280 (robô devidamente conectado, fazendo a transmissão para um aluno)”. Invoca a proteção aos direitos sociais à educação e à proteção da maternidade (Constituição Federal, art. 6o), o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (Constituição Federal, art. 206, I) e a priorização da saúde da prole (Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 25)[1]. Aduz que o perigo de dano estaria configurado, “pelo fato de as aulas já estarem em curso e a agravante estar impossibilidade de frequentar as aulas na modalidade presencial”. Pede, liminarmente e no mérito, “a antecipação da tutela de urgência para que a Agravante possa frequentar o semestre 2/2023 na modalidade virtual/remota, utilizando, para tanto, dos meios tecnológicos [robôs, câmeras e equipamentos de transmissão] já existentes na instituição agravada”. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da questão reside na disponibilização, por parte do Instituto Presbiteriano Mackenzie, dos meios tecnológicos já existentes na instituição, para o fim de viabilizar que a agravante frequente as aulas do segundo semestre de 2023 do curso de Direito na modalidade virtual/remota, período em que está em tratamento de hiperlactação e candidíase recorrente da mama, em que há contraindicação do uso de bomba extratora de leite até a resolução completa da patologia. A Constituição Federal estabelece como direitos sociais, entre outros, a educação, a saúde e a proteção à maternidade e à infância (art. 6o). Por seu turno, entre os princípios regentes da educação/ensino, a Constituição Federal elenca a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art. 206, I). E, no que refere aos deveres da família, da sociedade do Estado, vigora o princípio do melhor interesse, que objetiva prover as necessidades da pessoa em desenvolvimento, garantindo seu pleno desenvolvimento físico, emocional, psicológico, mental e social, em condições de liberdade e dignidade (Constituição Federal, art. 227[2] e Lei n. 8.069/1990[3]). Num juízo de cognição sumária e sob a ótica da proteção à maternidade, à pessoa em desenvolvimento e da igualdade de condições de acesso e permanência na escola, resultam suficientemente evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ao deferimento da medida de urgência, inaudita altera parte. A um, a agravante não pretende se eximir das obrigações de discente (pedagógicas e financeiras), tampouco obter tratamento diferenciado em relação às avaliações e aos requisitos de aproveitamento, os quais devem ser cumpridos de forma isonômica com os demais alunos e de acordo com as regras da instituição de ensino, mas tão somente compatibilizar o período de aleitamento (e as específicas particularidades do caso concreto) com a continuidade dos estudos no curso de Direito. No ponto, o Diretor Geral da instituição de ensino, em mensagem eletrônica à aluna, destacou (id 167498243, autos de origem, nosso realce): [...] Karenina vc sabe o zelo que a instituição tem pelos seus alunos, até mesmo pela postura que adotamos ao longo da pandemia, diferentemente de outras IES visando a criação e manutenção do remoto ao longo do ano passado e particularmente por vc que sempre se mostrou uma aluna diferenciada positivamente [...] A dois, a agravante demonstra que, após a inicial recusa ao pedido de participação das aulas na modalidade remota, ela solicitou e teve deferido o pedido de “Regime Especial de Frequência” (em março de 2023), sendo que tal modalidade não se mostrou eficaz ao acompanhamento/aproveitamento das aulas (material não disponibilizado na plataforma “moodle”, planos de aula incompatíveis com o conteúdo ministrado, não atendimento a contento das especificidades do regime por parte de alguns professores, em que pese os inúmeros contatos da aluna – id 167498294, p. 3). A três, os relatórios médicos colacionados na origem atestam que: a) a agravante se encontra em tratamento de hiperlactação e candidíase recorrente da mama, no momento contraindicado o uso de bomba extratora de leite até a resolução completa da patologia; b) a sra Karenina encontra-se alimentando a filha exclusivamente no seio, necessitando fazer de forma exclusiva até completar seis meses de vida, já que a menor é portadora de intolerância alimentar (disquesia) (ids 167500324 e 167500328). A quatro, a instituição de ensino já possui os equipamentos necessários à transmissão das aulas, conforme demonstram as fotos e a matéria divulgada em seu portal oficial (id 1674954,7, p. 13), sendo que o pedido da agravante (disponibilização das aulas na modalidade virtual com a aparelhagem disponível na instituição) não implicaria necessária aquisição de aparelhagem (inexistência de perigo de dano inverso). Destaca-se, no particular (viabilidade de transmissão das aulas por meio de equipamento já disponível), a alegação da aluna no sentido de que: [...] a utilização dos equipamentos, contudo, não é permitida de forma livre na instituição. A título de exemplo, enquanto estava em REGIME ESPECIAL DE FREQUÊNCIA, a Autora precisou realizar uma apresentação de trabalho da matéria de Propriedade Intelectual, em dupla, utilizando-se do robô. Alegrou-se, por um momento, em estar ali, participando, e ficou entusiasmada com a possibilidade de, mesmo que por uma aula, assistir a apresentação dos colegas. 32. Para sua surpresa, em mais um episódio constrangedor e discriminatório, logo após sua apresentação, a Professora convidou-a a se desconectar e, ao pugnar para permanecer assistindo, teve seu pedido indeferido, com sua conexão interrompida [...]. Ademais, existiriam evidências da transmissão das aulas “on line” a outro(s) usuário(s) (id 167498280). A cinco, o pedido de acesso remoto às aulas foi negado pela Direção da instituição de ensino, sob os seguintes fundamentos (id 167498246): [...] Quanto ao possiblidade do remoto, infelizmente não podemos fornecer, pois não temos amparo legal e estaríamos sujeito a penalidades severas caso assim procedêssemos e por mais que desejasse te apoiar nas condições por vc desejadas, não posso arriscar toda a instituição. Nesta altura do curso vc já tem clara noção que não necessariamente o que é legal é justo e vice-versa, mas estamos sujeitos a legislação em função do ensino superior privado ser um "munus público" e existente por concessão [...]. Ocorre que não se trataria da implementação de curso na modalidade virtual (à distância), o que poderia demandar a autorização dos órgãos competentes, mas de adaptação transitória (apenas por um semestre, inclusive já iniciado), para atender as específicas circunstâncias de saúde da agravante e de sua filha, com o fim assegurar o acesso aos conteúdos e às avaliações em condições de igualdade com os demais estudantes. Não se olvide que existe previsão legal de regime de exercícios domiciliares à gestante/lactante[4], entretanto a metodologia adotada pela instituição de ensino para o “regime especial” não teria alcançado a finalidade de assegurar o acesso aos conteúdos em condições de igualdade. A seis, ainda que o ensino seja livre à iniciativa privada (situação da parte agravada), a qual deve cumprir as normas gerais de educação nacional (Constituição Federal, art. 209, inc. I), não se trata de eximir a parte agravante de obrigação a todos imposta. A sete, a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades (Constituição Federal, art. 207) não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com o direito social à educação que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Constituição Federal, art. 5o, “caput”, art. 6o, “caput” c/c art. 205 e art. 206, inc. I). A oito, por intermédio da “ponderação dos bens” [die Güterabwägung], cimentada no “princípio da proporcionalidade” [der Verhältnissmässigkeitsgrundsatz] - de influência do direito constitucional alemão -, a manutenção da agravante no ensino superior, mediante aludido acesso (remoto) às aulas, passa pelo crivo cumulativo dos seguintes critérios: 1) necessidade (a agravante se encontra no sexto semestre do curso de Direito e se faz premente poder assistir às aulas); 2) utilidade (interesse não apenas pessoal, dado que o acesso remoto às aulas será útil não só para a agravante não perder o conteúdo ministrado pelos professores, como para a instituição de ensino ter o registro dessas aulas para todos os fins didáticos e pedagógicos); 3) adequação (aludido mecanismo não excede o estritamente necessário que norteia o interesse público de prestar educação, conferindo igualdade de condições ao corpo discente); 4) proporcionalidade em sentido estrito (a medida somente abarcaria um semestre, seria restrita ao conteúdo ministrado em determinadas aulas, as quais podem ser disponibilizadas “on line”, dada a atual infraestrutura cibernética de que dispõe a instituição superior de ensino, e ressalvada a não autorização de qualquer tipo de divulgação ou gravação para terceiros). A nove, no campo de tensão entre valores de idêntica magnitude constitucional (autonomia da instituição particular de ensino x acesso igualitário à educação a quem se encontra em transitória e específica limitação do estado de lactante) que ora se descortina, em que a tutela ainda há de ser concretamente aferida ao direito de desenvolvimento da personalidade (Código Civil, art. 12), deve o intérprete preferir, a partir de um juízo de ponderação dos bens no caso concreto (STF, ADPF 130), a proteção ao direito que possa se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Constituição Federal, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana (STJ, REsp 1.335.153/RJ). A dez, entrementes, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, para esse caso omisso, deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva, o qual impôs às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada (Código Civil, artigos 421 e 422). Aliás, condiz à boa-fé objetiva (cláusula geral, com função corretiva) a concepção (em direito comparado alemão) da “lealdade e crença/boa-fé” [Treue und Glauben], em que a “lealdade, de acordo com o sentido da própria palavra, significa uma postura externa e interna amparada na confiabilidade, honestidade e consideração em relação ao outro; e a crença/boa-fé, a confiança em uma tal postura” [Treue bedeutet nach dem Wortsinn eine auf Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und Rücksichtnahme beruhende äussere und innere Haltung gegenüber andere; Glauben das Vertrauen auf eine solche Haltung][5] (tradução livre). No particular, a boa-fé objetiva passa a exercer a função concretizadora do direito à manutenção da educação, bem como a função complementar diante da omissão contratual à relevante situação transitória da lactante, em delicado estado de hiperlactação e candidíase recorrente da mama. A onze, nesse norte, há de ser assegurada a igualdade de condições à agravante em poder assistir às aulas (Constituição Federal, art. 5o, “caput”), dadas as transitórias e específicas limitações decorrentes do seu estado de lactante (hiperlactação e candidíase recorrente da mama, em que há contraindicação do uso de bomba extratora de leite até a resolução completa da patologia), com evidente ameaça ao direito de acesso e/ou permanência à educação (Constituição Federal, art. 6o, “caput” c/c art. 205 e art. 206, inc. I) e com comprometimento ao direito geral de desenvolvimento da personalidade (Código Civil, art. 12), em que ainda deve ser observada a boa-fé objetiva contratual (Código Civil, arts. 421 e 422). A doze, no mais, estaria em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 254/20, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), com vistas a assegurar à aluna gestante ou lactante acesso à educação básica, profissional, superior e especial, com o objetivo de fornecer meios para que essas alunas não interrompam os estudos durante a gravidez ou lactação[6], o que acena para a maior abrangência da assistência às alunas grávidas e gestantes. No contexto fático e jurídico que ora se apresenta, em que o semestre letivo teve início em 1o de agosto, reputo razoável o acolhimento do pedido liminar para viabilizar o acesso remoto (reservado) da agravante às aulas das disciplinas em que se encontra matriculada, vedada a gravação/divulgação/reprodução/publicação ou qualquer outra forma de registro e transmissão do conteúdo das aulas, sem a expressa autorização da instituição superior de ensino. Defiro o pedido liminar (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”). Determino que o Instituto Presbiteriano Mackenzie disponibilize o acesso remoto à agravante tão somente para as aulas das disciplinas em que se encontra regularmente matriculada no 6o semestre do curso de Direito (2a semestre/2023), facultada à agravada a operacionalização da medida de acordo com os equipamentos já disponíveis (aulas síncronas, disponibilizadas na plataforma “moodle” ou em outro canal que assegure à agravante o acesso ao respectivo conteúdo), inclusive por meio de robôs, câmeras e equipamentos de transmissão. Em caso de recalcitrância, poderá ser infligida multa cominatória. Vedada à parte agravante a gravação/divulgação/reprodução/publicação ou qualquer outra forma de registro e transmissão do conteúdo das aulas, sem a expressa autorização da instituição de ensino. Prazo: cinco dias. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. [1] Artigo 25 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. [2] Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. [3] Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. [4] Lei No 6.202, DE 17 DE ABRIL DE 1975. Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei no 1.044, de 1969, e dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o A partir do oitavo mês de gestação e durante três meses a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei número 1.044, 21 de outubro de 1969. Parágrafo único. O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola. Art. 2o Em casos excepcionais devidamente comprovados mediante atestado médico, poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto. Parágrafo único. Em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado de gravidez o direito à prestação dos exames finais. Art. 3o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 17 de abril de 1975; 154o da Independência e 87o da República. Ernesto Geisel Ney Braga [5] GRÜNEBERG/Bearbeiter [GRÜNEBERG/Organizador], in Código Civil Comentado [Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar], 81a Edição, Munique: CH Beck, 2022, p. 267, n. 6. [6] PROJETO DE LEI No , DE 2020. (Do Sr. Rubens Otoni) Acrescenta dispositivo à LDB para o atendimento educacional diferenciado à gestante ou lactante. O Congresso Nacional decreta: Art.1o A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no 9.394, de 20 de dezembro 1996, passa a vigorar acrescido do Art. 4o-B com a seguinte redação: Art. 4o-B. É assegurado atendimento educacional, durante o período de gestação e lactação, à aluna da educação básica, profissional, superior e especial, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa. Art.2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. JUSTIFICATIVA A gravidez precoce embora tenha diminuído nas últimas décadas persiste sendo grave problema social e de saúde pública. Dados do Ministério da Saúde apontam que somente entre os anos 2005 e 2015 foram 547.564 gestações de jovens entre 14 e 19 anos. Os estudos apontam que a gravidez precoce prevalece entre famílias de baixa renda, em áreas rurais, nas periferias das cidades com maior incidência nos estados do Norte (25,58%), Nordeste (21,30%) e com percentuais menores mas ainda sim preocupantes nos estados do Centro-Oeste (17,51%), Sudeste (15,00%) e Sul (15,39%). Os dados não deixam dúvidas de que o problema tem raiz nos problemas sociais e ao mesmo tempo contribui para a manutenção e para o agravamento dos mesmos problemas sociais, consubstanciando verdadeiro ciclo vicioso indutor de subdesenvolvimento. Neste sentido cumpre registrar que a educação é não somente um indutor de conhecimento, formação pessoal, profissional e para a cidadania, como também uma das ferramentas mais eficazes a construção de uma saída ao problema social. Trata-se de verdadeira possibilidade de transformação social para todos os grupos fragilizados socialmente, entre os quais se inserem muitas das mães precoces. Importa registrar que mesmo que este raciocínio seja de fácil constatação a Lei de Diretrizes e Bases da educação não traz em seus noventa e dois artigos e centenas de dispositivos subjacentes nenhuma menção sequer à gestação ou lactação, de modo que não há neste relevante texto, nenhuma garantia as meninas que se encontram nesta condição. Portanto, a aprovação do presente projeto de lei preenche uma lacuna na legislação e representa verdadeira necessidade, não somente para o aperfeiçoamento da legislação educacional como também para estabelecer verdadeira garantia ao ensino das mulheres. Expõe-se a apreciação dos Nobres Pares a presente propositura legislativa em favor da qual se suplica apoio para aprovação. Sala das Sessões, em de de 2020. Deputado Rubens Otoni PT/MG. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator